Tribunal: TJMT
Processo: 0036347-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – INAPTO – PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONFORMIDADE COM LEI QUE REGULAMENTA A CARREIRA– EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DESCRITA NO EDITAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - AVALIAÇÃO CORRETA DA BANCA EXAMINADORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0036347-04.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 902.777.911-20 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020